Tribunal: TCU
Processo: 032.907/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10805/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.907/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro da Conceição Chaves (CPF XXX.538.822-XX); Amazonino Lemos de Castro (CPF XXX.979.912-XX); Brenda de Jesus Moraes Araújo (CPF XXX.584.022-XX); Bruno Trece (CPF XXX.588.067-XX); Henrique Ferreira Leite da Conceição Neto (CPF XXX.596.692-XX); Mohsen Amiri (CPF XXX.092.702-XX); Salaniza Bermeguy da Cruz Sales (CPF XXX.734.752-XX); Wilma Cristina Macedo de Pontes (CPF XXX.368.952-XX) e Yurimiler Leyet Ruiz (CPF XXX.011.078-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas - UFAM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.